Tribunal: TJDFT
Processo: 0729111-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL EM CÁLCULO HOMOLOGADO. PRECLUSÃO. NÃO PREVALÊNCIA. RENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREMISSA E DE PRÉ-REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo devedor contra a decisão do Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF, que, em sede de cumprimento de sentença, revogou a homologação da planilha de cálculos inicialmente apresentada, sob o fundamento de erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a preclusão lógica ou renúncia da credora impede a revisão de cálculos homologados; (ii) se o Juízo a quo agiu corretamente ao revogar a homologação dos cálculos diante da constatação de erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O erro material identificado nos cálculos deve ser corrigido, independentemente da manifestação das partes, para garantir a exatidão e a conformidade com o título executivo judicial.
A preclusão não se aplica quando há evidente erro material que viola o título judicial transitado em julgado, pois a coisa julgada prevalece sobre a preclusão para assegurar a segurança jurídica.
A correção de erro material visa a preservar a autoridade e a eficácia da decisão judicial previamente proferida, mantendo a integridade do cumprimento de sentença.
Não há que se falar em renúncia. Primeiramente porque ausentes os seus requisitos e, sobretudo, porque teria sido registrada em relação a objeto incorreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O erro material em cálculos judiciais, mesmo após a homologação e a manifestação das partes, pode ser corrigido para assegurar a correta execução do título judicial.
A preclusão não impede a correção de erro material em sede de cumprimento de sentença quando a sua manutenção compromete a segurança jurídica e a conformidade com o título executivo judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 502, 505; CF/1988, art. 5o, XXXVI.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência específica citada no documento.